Tribunal: TJMT
Processo: 1014866-81.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014866-81.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO SIQUEIRA GUIMARAES - CPF: 002.673.421-44 (IMPETRANTE), JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - CPF: 011.935.551-59 (ADVOGADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (SEJUDH) SR. FLÁVIO AUGUSTO DE AMORIM (IMPETRADO), DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (SEJUDH) (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SEJUDH-MT –

AGENTE PENITENCIÁRIO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO MASCULINO -

CANDIDATO CLASSIFICADO EM 28º LUGAR - CADASTRO DE RESERVA - NOMEAÇÃO DE CANDIDADO CLASSIFICADO ATÉ O 45º COLOCADO - SITUAÇÃO QUE ALCANÇA A CLASSIFICAÇÃO DO IMPETRANTE (28º) - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - Inobstante, a previsão no Concurso Público 01/2016, SEJUDH, à formação de cadastro de reserva, possui direito subjetivo à nomeação, quando o
corre a nomeação de candidatos classificados (45º), em que, alcança a classificação do impetrante (28º).

2 - O
s candidatos aprovados para
cadastro
de
reserva,
passam a fazer jus à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra, de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.

R E L A T Ó R I O

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1014866-81.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:

LEONARDO SIQUEIRA GUIMARÃES

IMPETRADO
: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Leonardo Siqueira Guimarães
,

contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando
a sua nomeação e posse no cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário – Masculino – Cuiabá.

Alega o Impetrante que
participou do certame público regido pelo
Edital
nº. 01/2016-SEJUDH
,
para o preenchimento de cadastro de reserva, ao cargo de Agente Penitenciário; todavia, foi excluído na 5ª fase do certame em razão de ser considerado inapto na fase de investigação social.

Pontua que, esgotadas as medidas administrativas cabíveis, impetrou mandado de segurança, objetivando suspender a eficácia do ato administrativo tido como ilegal, em que a liminar restou deferida pelo Magistrado Singular.

Afirma que, o Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, confirmou a liminar concedida declarando nulo o ato administrativo que excluiu o requerente do certame consistente na investigação social, e, assegurou o direito em participar das demais etapas do concurso público, razão pela qual o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que restou desprovido, cujo acórdão transitou em julgado.

Afiança que, realizou todas as etapas e foi aprovado, sendo que a Administração publicou o Edital de Retificação do Resultado Final do certame, incluindo oficialmente o Impetrante na classificação do concurso.

Diz que, em que pese o Impetrante ter sido inserido no certame, não cabendo mais, em relação a essa matéria, recurso e, restar classificado na 28ª posição, não foi convocado para tomar posse.

Afirma que, a Administração Pública convocou todos os candidatos até a 27ª colocação; todavia, não convocou o Impetrante, e passou a nomear os candidatos a partir da 29º colocação até o candidato classificado na 45ª colocação.

Assevera que, estão demonstrados todos os requisitos legais para a concessão liminar, uma vez comprovado o direito subjetivo à nomeação do Impetrante.

Forte nesses argumentos, requer a sua nomeação e posse no cargo pretendido. No mérito a confirmação da segurança.

Foi deferido o pedido de liminar (ID n. 101260462)

Nas informações apresentadas, o Impetrado pugna pela denegação da segurança (ID. 103376498).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 110953491, opinou pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 4 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar impetrado por
Leonardo Siqueira Guimarães
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de
Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário – Masculino – Cuiabá/MT,
alegando que,
participou do certame público regido pelo
Edital
nº. 01/2016-SEJUDH
,
para o preenchimento de cadastro de reserva, ao cargo de Agente Penitenciário; restando classificado na 28ª (vigésima oitava) posição, todavia, foi excluído na 5ª fase do certame em razão de ser considerado inapto na fase de investigação social.

Afirma que, no tocante ao MS nº 1002952-96.2018.811.0041, interposto pelo impetrante no Primeiro Grau, objetivando a suspensão da eficácia do ato administrativo tido como ilegal, (
decisão que considerou inapto na fase de investigação social
), Juízo
a quo
concedeu a segurança vindicada, razão pela qual, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, que restou desprovido, cujo acórdão transitou em julgado na data de 20-7-2021.

Pois bem.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidato no cargo público para o qual
restou classificado na 28ª posição, para o concurso público destinado à formação de
cadastro de reserva
, regulado pelo Edital nº. 01/2016/SEJUDH, de 25 de novembro de 2016, para o cargo de Agente Penitenciário - município de Cuiabá.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

É cediço que, a aprovação dentro do número de vagas previstas no edital gera direito subjetivo do candidato à nomeação, embora possa ser formalizada a qualquer momento, dentro do prazo de validade do concurso, a critério da Administração Pública. Se houve indicação de vagas, pressupõe-se a necessidade do ente público em seu preenchimento, a fim de garantir a prestação regular e eficiente dos serviços públicos de sua competência.

Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que o concurso foi destinado, como já registrado, à
formação
de
cadastro
de
reserva
, o que afasta, em regra, o direito subjetivo à nomeação.

A abertura de concurso para preenchimento de
cadastro
de
reserva
tem sido admitida, notadamente, se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público, sendo que, neste caso o candidato teria apenas, expectativa de direito à nomeação.

Por outro lado, os candidatos aprovados para o cadastro de
reserva
passam a fazer jus à nomeação nas hipóteses em que a Administração demonstra, de forma inequívoca, a necessidade do preenchimento de cargos vagos, de forma permanente.

In casu
, tenho que a liminar anteriormente deferida (ID. 101260462), deve ser confirmada, a fim de conceder em definitivo a segurança pleiteada pelo impetrante.

Isso porque, no caso dos autos, embora, o edital não tenha ofertado vagas imediatas, uma vez que objetivou a abertura de Concurso Público para preenchimento de cadastro de reserva, para os cargos de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário e Profissionais de Nível Superior do Sistema Penitenciário, entretanto, verifica-se que o Impetrado procedeu com a nomeação de candidatos classificados até a 45ª (quadragésima quinta) colocação, ou seja, em 3-10-2018, foram convocados os candidatos classificados até a 27ª colocação, e, na data de 3-9-2020 (última convocação/nomeação), foram convocados os candidatos classificados a partir do 29º (vigésimo nono), até o 45º (quadragésimo quinto) colocado.

Portanto,
considerando a abertura do edital do concurso público, a convocação dos candidatos até a 45ª colocação para o referido cargo (ID n. 98521460), com lotação no município de Cuiabá, além do acórdão transitado em julgado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (ID n. 98521458), bem como de ser intrínseca a previsão orçamentária para a nomeação de candidatos, a confirmação da segurança ao impetrante, é medida que se impõe.

Impende, destacar ainda, que,
o surgimento de novas
vagas
durante o prazo de validade do concurso, corroborado pela demonstração da necessidade do serviço pela
Administração
, implica no reconhecimento do direito subjetivo à convocação.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ABERTURA DE VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração
. É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando, surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas

(TJ-MT - MS: 10187257620198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 3/9/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/9/2020). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DECORRENTE DE EXONERAÇÕES E DESISTÊNCIAS. QUANTITATIVO SUFICIENTE PARA ATINGIR A CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA
.

1. A impetrante foi aprovada no cadastro de reserva do concurso público regido pelo Edital nº 002/2012, da Prefeitura de Goiânia, para provimento do cargo de Especialista em Saúde - função de Enfermeiro, entretanto, por omissão da administração, teve o seu direito subjetivo à nomeação violado.

2. É pacífico o entendimento das Cortes Superiores para se reconhecer que a classificação e aprovação do candidato, ainda que fora do número mínimo de vagas previstas no edital do concurso, confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo se, durante o prazo de validade do concurso, surgirem novas vagas, em razão da exoneração ou desistência de servidores.

3.
Há direito líquido e certo de nomeação e posse do candidato aprovado no cadastro de reserva que comprovar o surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso, suficientes para atingir a sua classificação final no certame público
. Precedentes do STJ e TJGO.

4. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDAS, MAS DESPROVIDAS.

(
TJGO, Apelação/Reexame Necessário 5216269-07.2016.8.09.0051, Rel. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/1/2018, DJe de 30/1/2018). [Destaquei]

Ademais,
o candidato classificado no concurso para formação do cadastro de reserva,
quando devidamente comprovada a ociosidade de vagas, durante a vigência do certame, para o cargo em que foi aprovado, por necessidade manifesta explicitada pela própria
administração

pública
, passa a ter o direito subjetivo de
nomeação
, deixando de ter apenas mera expectativa de direito, o que implica no reconhecimento do direito subjetivo à nomeação.

Além do mais, analisando detidamente os autos, observa-se que, o prazo de validade do certame (Edital nº 01/2016 - SEJUDH, de
25 de novembro de 2016, para o cargo de Agente Penitenciário - município de Cuiabá, expirou no mês de fevereiro do corrente ano.

Diante disso, tenho que, em razão de o Impetrante restar classificado na 28ª (vigésima oitava) posição, para o concurso destinado à formação de cadastro de reserva, Edital n. 01/2016/SEJUDH/MT,
de
25 de novembro de 2016, para o cargo de Agente Penitenciário - município de Cuiabá, a convocação dos candidatos até a 45ª colocação para o referido cargo (ID n. 98521460), o qual alcança a classificação do Impetrante (28ª), com lotação no município de Cuiabá, além do acórdão transitado em julgado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
o prazo do certame ter expirado, a violação a direito líquido e certo ficou demonstrada.

Desse modo, é de rigor a concessão da ordem com a confirmação da liminar anteriormente deferida, para que o Estado de Mato Grosso efetue em definitivo a nomeação do Impetrante, no cargo almejado.

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, para, determinar a nomeação em definitivo do Impetrante
Leonardo Siqueira Guimarães
,

no

cargo de
Agente Penitenciário - município de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022